Tribunal: TJSP
Processo: 1000240-36.2019.8.26.0315
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000240-36.2019.8.26.0315/50001, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é
embargante MARIA APARECIDA FLORENTINO DE PAULA MACIEL (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-ANAPPS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000240-36.2019.8.26.0315/50001 -Voto no
2
EMBARGANTE: MARIA APARECIDA FLORENTINO DE PAULA MACIEL
EMBARGADA: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ANAPPS
COMARCA: LARANJAL PAULISTA
EMENTA:
Responsabilidade
civil
-
Embargos de declaração - Ausência de
omissão ou contradição - Inconformismo
com
os
fundamentos
da
decisão
-
Pretensão exclusivamente de modificação
do julgado sem intuito aclaratório -
Rejeição.
VOTO N° 44.463
Embargos declaratórios opostos em face do v.
Acórdão que deu provimento ao apelo da embargada tirado na ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e danos
morais decorrente de responsabilidade civil. Apontou a embargante omissão
quanto a tríplice função da indenização por dano moral.
É o relatório.
Conforme o art. 1.022 do atual Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000240-36.2019.8.26.0315/50001 -Voto no
3
contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria haver pronunciamento
judicial, tendo o legislador de 2.015 inovado em relação ao estatuto anterior ao
incluir o erro material como vício passível de ser sanado neste recurso.
Da leitura do v. Acórdão e das razões recursais,
porém, não se vislumbra a ocorrência da propalada omissão ou contradição.
A respeito dessa espécie de vício, leciona MARCUS
VINICIUS RIOS GONÇALVES:
Os fundamentos que ensejam a interposição de
embargos são:
b) Contradição: é a falta de coerência da decisão, que
deve ser lógica. Por contradição se entende a afirmação contrária a algo
que se disse anteriormente. A decisão contraditória é aquela que contém
partes que conflitam entre si, ou afirmações que se rechaçam ou anulam.
São contraditórias as sentenças em que o dispositivo não mantém a
coerência lógica com a fundamentação, ou tem duas ou mais partes
inconciliáveis, ou que se excluam.
c) Omissão: será omissa a decisão em que houver
alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido apreciado
pelo juiz e não foi. E a sentença, se tiver deixado de apreciar algum ponto
relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão
ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ser
examinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000240-36.2019.8.26.0315/50001 -Voto no
4
Não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre
todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que
tenham alguma relevância para o julgamento. Pode ocorrer que ele deixe
de examinar algum fundamento do pedido ou da defesa, por ter admitido
outro que, por si só, é suficiente para seu acolhimento ou sua rejeição.
(Novo Curso de Direito Processual Civil - vol. 3 - 9a ed. - São Paulo:
Saraiva, 2016 - pp. 318) - grifei
Como se vê, a omissão a que a lei se refere
relaciona-se a ponto que obrigatoriamente deveria ter sido decidido e não o foi
de modo a tornar inexequível o julgado; ou seja, não basta a omissão sobre
argumento da parte para caracterizar o vício no aresto, principalmente se não
for apta a provocar a inversão do resultado do julgamento.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI. LEI 6.766/79.
CONSTRUÇÃO EDIFICADA FORA DA LIMITAÇÃO. FAIXA DE DOMÍNIO
DE 15 METROS DE CADA EIXO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À
METRAGEM DA FAIXA DE PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Embargos de Declaração no
2164078-84.2017.8.26.0000/50000 - Voto no 13485 5 DOMÍNIO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - ...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000240-36.2019.8.26.0315/50001 -Voto no
5
II - ...
III - ....
IV - ...
V - ...
VI - No que concerne à alegação de violação
do art. 1.022, II, c/c o art. 489, § 1o, e incisos, ambos do CPC de 2015,
suscitada pelo DNIT, verifica-se não assistir razão ao recorrente, pois o
Tribunal a quo decidiu a matéria de forma fundamentada, tendo analisado
todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não
obstante tenha decidido contrariamente à pretensão da parte.
VII - Nesse panorama, a oposição dos
embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do
embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não
viabiliza o referido recurso.
VIII - Tem-se, ainda, que o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados
pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção,
tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As
proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo
magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos
limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000240-36.2019.8.26.0315/50001 -Voto no
6
seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à
hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao
caso concreto.
IX - Descaracterizada a alegada omissão,
tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1022, II, do
CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
X - ....
XI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp
1672948/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). (destaquei).
No caso dos autos, o v. Acórdão examinou
precisamente a matéria trazida ao debate, apenas não o fazendo sob o ângulo
pretendido pela embargante e ressaltando:
Preservado o entendimento do d. juiz
sentenciante, o fato de ter sido cobrada indevidamente por seguro ou
associação que não foi contratada, embora seja lamentável, não configura
danos morais, pois aí não se entrevê que tenha a autora sido submetida a
sofrimento ou humilhação atroz, não passando o relato dos dissabores
presentes no dia-a-dia os quais, conquanto desagradáveis, não alcançam
o patamar de dano moral.
Como regularmente acontece, os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000240-36.2019.8.26.0315/50001 -Voto no
7
morais devem ser evidentes, não podendo restringir-se aos transtornos
naturais das relações negociais, que não ultrapassam os limites da
razoabilidade e, infelizmente, são corriqueiros nos dias de hoje.
Ressalte-se que a despeito dos valores
debitados de sua conta, a autora não teve seu nome inserido no rol de
maus pagadores; tampouco demonstrou outros fatos que pudessem trazer
o abalo moral relatado.
Não se entrevê, pois, situação que pudesse
trazer os dissabores propalados e caracterizadores de ofensa à honra,
não revelada qualquer lesividade a direito da personalidade, atentando-se
para o que entende a jurisprudência:
Observo que a conclusão do acórdão decorreu de
análise sobre as circunstâncias do caso concreto, ressaltando que a existência
de posicionamentos diversos em casos assemelhados não impõe a alteração
do julgado, não sendo o apelo destinado como meio de uniformização de
jurisprudência.
Mas o fato é que a divergência da parte em relação
aos fundamentos deduzidos no Acórdão não o torna ato judicial omisso,
obscuro ou contraditório, tampouco revela a existência de qualquer erro nele
intrínseco para fins de embargos de declaração.
Nesse sentido tem-se que “A discordância com os
argumentos alinhados não erige o aresto à condição de ato judicial omisso e
tampouco contraditório, valendo acrescer que a referência ao artigo 252 do
Regimento Interno é absolutamente legítima, amparada inclusive pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000240-36.2019.8.26.0315/50001 -Voto no
8
jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal” (Rcl. no 25.119 MC-AgR/DF,
Rel. Min. Celso de Mello; ARE no 657.355-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux)
Em rigor, o inconformismo ora apresentado traduz
mera insurgência contra ato judicial diverso dos interesses do embargante, o
qual, a pretexto de haver ocorrido vícios no aresto, objetiva rediscutir questões
já decididas, alcançando um novo julgamento da causa, emprestando-lhe
caráter nitidamente infringente.
Tal expediente revela manifesto desvirtuamento do
presente recurso, pois não constitui a sede apropriada para a reforma do
julgado, que deve ser buscada pelos meios próprios.
Com
efeito,
os
embargos
declaratórios
são
destinados a sanar os vícios descritos no artigo 1.022 que estejam presentes
na decisão embargada e que sejam relevantes para o desfecho da causa, daí
o seu caráter integrador.
Daí decorre que eventual alteração do julgado
somente ocorrerá nos casos em que, sanada a omissão, a contradição, a
obscuridade ou o erro material, a modificação surja como consequência
necessária.
Como regra, porém, não possuem a natureza de
recurso de revisão, e por isso são os embargos insuscetíveis de efeitos
meramente infringentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000240-36.2019.8.26.0315/50001 -Voto no
9
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
3.
Os
embargos
de
declaração
não
constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes
sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão,
obscuridade ou contradição. (AgInt no AREsp 1283521 / SP; T$ - Quarta
Turma; Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO; j. 21/08/2018; DJe 24/08/2018)
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
CARÁTER
INFRINGENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. (...)
3. Os embargos de declaração constituem
instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento
obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se
impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material,
servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado.
Não havendo omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a sua
rejeição. (EDcl no Ag 749349 / DF; T2 Segunda Turma; Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES; j. 07/08/18; DJe 14/08/2018)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art.
1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000240-36.2019.8.26.0315/50001 -Voto no
10
sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo,
portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. Considerando o caráter manifestamente
protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art.
1.026, §2o, do CPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados, com
aplicação de multa. (EDcl no AgInt no AREsp 1185517 / SP; T3 Terceira
Turma Rela Ministra NANCY ANDRIGHI j. 24/04/18 - DJe 02/05/2018) -
grifei
Finalmente, o atual Código de Processo Civil
introduziu nova regra no art. 1.025 ao prever a possibilidade de inclusão no
acórdão dos elementos invocados pelo embargante, o chamado
prequestionamento implícito, ou ficto, pelo qual reputam-se rejeitados os
argumentos não enfrentados expressamente e que não se coadunam com a
linha de raciocínio e posicionamento adotado pelo julgador.
Desse modo, inexistindo qualquer vício no julgado,
encontrando-se o julgamento completo com os fundamentos adequados para
negar provimento do apelo, estes embargos declaratórios não têm razão de
ser.
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os
embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000240-36.2019.8.26.0315/50001 -Voto no
11
VIANNA COTRIM
RELATOR